Tribunal: STF
Processo: ADI 3710
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI 15.223/2005, DO ESTADO DE GOIÁS.
   CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO EM ESTACIONAMENTO. COMPETÊNCIA
   LEGISLATIVA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPOSITURA DA AÇÃO
   DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
   ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - CONFENEN. AÇÃO PROCEDENTE.
I. -
   PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA POR MAIORIA.
I.1. - A prestação
   de serviço de estacionamento não é a atividade principal dos
   estabelecimentos de ensino representados pela entidade autora,
   mas assume relevo para efeito de demonstração de interesse para a
   propositura da ação direta (precedente: ADI 2.448, rel. min.
   Sydney Sanches, pleno, 23.04.2003).
I.2. - O ato normativo
   atacado prevê a isenção de pagamento por serviço de
   estacionamento não apenas em estabelecimentos de ensino, mas
   também em outros estabelecimentos não representados pela entidade
   autora. Tratando-se de alegação de inconstitucionalidade formal
   da norma atacada, torna-se inviável a cisão da ação para dela
   conhecer apenas em relação aos dispositivos que guardem
   pertinência temática com os estabelecimentos de ensino.
II. -
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
   Ação direta julgada procedente. Precedentes.